Tribunal: STF
Processo: HC 202680
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MENOR – VIOLÊNCIA SEXUAL – INQUIRIÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    A Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP recebeu a denúncia contra o paciente – processo nº 0001346-08.2018.8.26.0114 – , considerado o crime do artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II (estupro de vulnerável com causa de aumento por ser o agente pai da vítima), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a laudos psicológicos e depoimento do menor, produzidos no âmbito do processo cível, o qual implicou a destituição do poder familiar.
    Em 3 de março de 2021, indeferiu pedido de audição, por equipe especializada, da criança. Realçou necessário evitar reacender o trauma psicológico, destacando a atenção à proteção do menor versada na Lei nº 8.069/1990. Ressaltou a possibilidade de ter-se, como prova emprestada, o depoimento colhido no Juízo da Vara da Família e das Sucessões.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 667.233/SP, indeferiu o pedido de implemento de liminar. 
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal decorrente da dispensa de inquirição da vítima. Apontam divergências no laudo pericial apresentado por especialista, favorável, segundo dizem, ao paciente, e nos dois pareceres, psicológico e de perito nomeado pelo Juízo Cível, nos quais concluiu-se pela existência de comportamentos compatíveis com vítima de abuso sexual.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a realização do depoimento especial da vítima, previsto no artigo 11 da Lei nº 13.431/2017. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, nos termos do artigo 234-B do Código Penal.
    A teor do artigo 11 da Lei nº 13.431/2017, nos casos de violência sexual envolvendo criança menor de 7 anos, a audição ocorrerá uma única vez, em sede de produção antecipada de prova, não sendo admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada, pela autoridade competente, a imprescindibilidade. O Juízo fez ver – documento 2, folha 246 – que a vítima, à época com 4 anos de idade, foi ouvida por psicólogos e assistentes sociais no processo cível, tendo sido os laudos submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Cabe interpretar as leis, envolvendo criança e adolescente, com ênfase na finalidade pretendida – a proteção do menor. A tomada de novo depoimento, ainda que modalidade especial, consubstancia exceção, devendo ocorrer somente quando estritamente necessário ao deslinde da controvérsia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 667.233/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator